Tribunal: STF
Processo: HC 266627
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Edson Silva dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em oposição a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se as preliminares de nulidade e os pedidos de absolvição, aplicação do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime inicial de cumprimento da pena são procedentes. 
III. Razões de decidir 
3. As interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas e fundamentadas, sendo essenciais para desarticular o grupo criminoso. 
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia das gravações foi rejeitada, pois não foram apresentadas provas de adulteração ou prejuízo efetivo à defesa.
5. A falta de intimação pessoal do réu para a audiência não configura nulidade, pois é dever do réu, já citado, manter o juízo informado sobre seu paradeiro. 
6. A alegação de parcialidade do magistrado foi afastada, verificando-se que sua condução visou à obtenção da verdade real dos fatos, sem predisposição contra os réus. 
7. A prescrição da pretensão punitiva foi afastada, em razão da ausência de decurso do prazo previsto em lei. 
8. As provas foram robustas e suficientes para manter as condenações por tráfico e associação, inviabilizando os pedidos de absolvição. 
9. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica, pois ficou demonstrada a dedicação dos réus a atividades criminosas organizadas. 
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi afastada, tendo em vista a gravidade dos crimes e o envolvimento dos réus em organização criminosa. 
11. A dosimetria das penas foi corretamente fundamentada, não havendo necessidade de revisão das circunstâncias judiciais. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. Interceptações telefônicas devidamente fundamentadas são válidas para instruir processos por tráfico de drogas e associação criminosa. 
2. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige adulteração da prova e demonstração de efetivo prejuízo. 
3. A ausência de intimação pessoal não gera nulidade se o réu não atualiza seu endereço. 
4. O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a agentes envolvidos em atividades criminosas organizadas. 
5. A absolvição é inviável quando o conjunto probatório demonstra, de forma robusta, a materialidade e autoria dos crimes de tráfico e associação.
(AREsp 2.915.587 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

 3. No mérito, julgar procedente o pleito deste remédio constitucional para anular o processo que condenou o paciente, ante a evidente e flagrante ilegalidade das provas colhidas mediante quebra da cadeia de custódia da prova, oriundas do Princípio do Fruto da Árvore Envenenada, a somar com uma sentença totalmente contrária às evidências dos autos nos termos da argumentação; 
4. Se nenhum dos pedidos acima forem atendidos, requer se digne Vossa Excelência, a alterar o quantum da pena ora imposta, diante incontroverso exagero condenatório com aplicação de pena embasada em bis in idem; 
5. Ao final, sendo alterada a classificação do tipo penal, uma vez que houve erro do Judiciário, com todas as vênias possíveis, ao aceitar a denúncia e condenar pessoa em artigo diverso com pena muito superior ao do delito supostamente praticado pelo paciente;

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.915.587/MT), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde “10/12/2025”). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.





Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente